Tribunal: TJSP
Processo: 1010257-18.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES SEGURADOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO CARACTERIZAÇÃO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES SEGURADOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO CARACTERIZAÇÃO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010257-18.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do
3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos
o 4o Juiz e a 2a Juíza, que declarará voto."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO
MACHADO, CARLOS RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Presidente Prudente - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Paulo Gimenes Alonso
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA
NOS
DIREITOS
DOS
CONSUMIDORES
SEGURADOS

AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
NÃO
CARACTERIZAÇÃO

DANOS
EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO

PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS RESSARCIMENTO DEVIDO AÇÃO
PROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 35513
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada pela companhia seguradora em face da concessionária de
serviços públicos de energia elétrica, em decorrência do pagamento de
indenizações a segurada por equipamentos danificados por variação de
energia, condenando a ré no montante de R$ 7.669,92, além das custas,
despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A apelante pede que a demanda seja julgada extinta
por ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento
administrativo ou improcedente em razão da impossibilidade de realização
de prova pericial por culpa exclusiva da apelada, recaindo sobre si o ônus
previsto nos artigos 399 e 400 do CPC, como também pela absoluta
ausência de provas quanto ao nexo causal alegado nos autos. Finalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestiona as matérias envolvidas.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Inicialmente, é fato que para ajuizamento de qualquer
demanda é necessária a comprovação da resistência da parte adversa, com
a finalidade de caracterizar a pretensão resistida e, por conseguinte, a
necessidade de provocação do Poder Judiciário para a solução do conflito,
constituindo uma das condições da ação qualificada como interesse de agir.
Contudo, a jurisprudência vem se firmando no sentido
de não ser necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou pleiteado a reparação pela via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso,
conforme precedentes desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114;
Des. Rel. Cesar Luiz de Almeida; J. 23/6/2016).
E ainda, “ante o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF, é inviável obstar o acesso
da parte à tutela do Estado por conta da ausência de procedimento
administrativo, até porque cabe ao judiciário decidir os conflitos de forma
definitiva, razão pela qual, como já se decidiu que o prévio requerimento
administrativo não pode ser erigido como condição para propositura da
ação. A lide já se encontra posta e não se mostra razoável que se remeta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte à via extrajudicial para, em seguida, submetê-lo ao retorno para o
mundo jurisdicional. O sistema não mais se compatibiliza com tais
expedientes de extremo formalismo” (32a Câmara, Ap. no 1.152.593-0/6,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta).
No mérito, não há nenhuma dúvida de que a apelante,
na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”
Pois bem, a autora juntou laudos técnicos, elaborados
para regulação do sinistro, informando que os equipamentos neles descritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram danificados em razão de descargas atmosféricas e a consequente
variação de energia fornecida pela recorrente, sendo certo que tais
informações foram revisadas e complementadas pelos reguladores dos
respectivos sinistros, não havendo qualquer indício de fraude na respectiva
elaboração, razão pela qual devem prevalecer (fls. 18/41).
Por outro lado, uma vez suficientemente demonstrados
pela prova documental carreada pela seguradora os danos e seu nexo
causal com a falha na prestação dos serviços, faz-se irrelevante
confirmação do ocorrido mediante a produção de prova pericial sobre os
equipamentos.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos e substituições de aparelhos que
guarneciam as residências, legítima a cobrança dirigida contra a
responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do Código
Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e dando cumprimento ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a
verba honorária de 10% para 12%.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29691
Apelação Cível no 1010257-18.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que o recurso comportava acolhimento. Justifico.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertencia, de fato, à sua segurada, prova essa que poderia
ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por esta, causando
espécie o fato de não ter sido feita tal exigência à sua segurada, principalmente quando
normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão
detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos suportados pela segurada, feito diretamente por ela à concessionária, de modo
a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pela
consumidora (segurada) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, os documentos colacionados aos autos às fls. 38/41 (laudos
técnicos emitidos por terceiros) não se mostram suficientes para comprovar o quanto
alegado, na medida em que estes não demonstram com o grau de certeza necessária a
razão da conclusão alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento que se
verificou, que a avaria nos bens foi causada por picos ou descargas de energia, deixando,
assim, de apontar de forma concreta a origem do dano e como tal entendimento fora
aferido.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos
comprovantes de depósito válido efetuado pela seguradora em favor de sua segurada,
sendo certo que o que fora juntado ao processo não contém o número da apólice,
inexistindo prova, ainda, que aponte que a segurada tenha dado por encerrado o sinistro
(vide fls. 45/46 - DOC).
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser julgada improcedente a demanda.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, nos termos do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
julgar improcedente a demanda.
Por consequência, condenava a apelada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 12% do valor
da causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
C4D4642
6
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1380FB2B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010257-18.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.